Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712047-45.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS EMBARGADO: FREDERICO HOTON DE ANDRADE, BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, MARIA DE FATIMA CARLOS D E S P A C H O Em seus Embargos de Declaração (ID 15943584), o Embargante/Requerido/Reconvinte suscita questão de ordem pública, em relação aos horários advocatícios devidos em sede de reconvenção, aduzindo que a “ausência de fixação em sentença pode ser suprida pelo Tribunal, ainda que não se tenha discutido nas razões de apelação, merecendo ser conhecida ex-officio.” (ID 15943584 - Pág. 2). No mais, alega existência de suposta contradição no ven. Acórdão embargado. Diante da matéria suscitada, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos respectivamente nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos Embargos de Declaração. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator